Tribunal: TJES
Processo: 0022754-85.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022754-85.2016.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JULIANO DAS NEVES LEMOS
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO QUE SEJA NEGADO AO APELADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO PROVIDO.

1.
De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a custódia preventiva poderá ser decretada para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2.
V
erifica-se que o apelado mudou-se de moradia sem informar a autoridade judiciária, negou-se a fornecer seu endereço para recebimento dos atos judiciais, permaneceu em local desconhecido e não compareceu à audiência de instrução e julgamento da qual tinha ciência de sua realização. 3. P
resente o
fummus comissi delict
consubstanciado na sentença condenatória, ao descumprir uma série de condições de seu compromisso firmado, Juliano buscou, claramente, impedir a
aplicação da lei penal
, circunstância essa que é abarcada pelo artigo 312, caput, do Código de Processo Penal como suficiente para a decretação da prisão preventiva. 4
. Recurso provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0022754-85.2016.8.08.0030

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Espírito Santo, em razão de sentença que
concedeu ao acusado o direito de recorrer em liberdade,
após tê-lo condenado à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
em regime inicialmente
semiaberto.

De acordo com a denúncia, no dia 17 de novembro de 2016, durante patrulhamento no bairro Planalto, policiais militares visualizaram Juliano juntamente com seu primo Luiz Fernando Lemos da Silva, numa motocicleta em atividade suspeita.

Ato contínuo, foi dada ordem para o denunciado parar a motocicleta, momento em que o recorrido empreendeu fuga, abandonando a motocicleta posteriormente para seguirem a pé, sendo abordados pelos militares que lograram êxito em encontrar
15 buchas de maconha, embaladas e prontas para venda
com o condutor, em desacordo com legislação legal ou regulamentar, e, com o passageiro Luiz Fernando, foi encontrado um simulacro de arma de fogo.

Em sentença,
o juiz de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva para condenar Juliano como incurso na figura do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06,
a uma pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ademais, o magistrado concedeu ao acusado o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que, após sua soltura, Juliano não havia causado nenhum embaraço para o prosseguimento da presente ação penal.

Em decorrência de tal concessão, o Órgão Ministerial interpôs recurso de apelação, a fim de que seja negado ao apelado Juliano das Neves Lemos o direito de recorrer em liberdade.

Tem razão o Parquet.

Mesmo que não haja insurgência quanto a este ponto, verifico que a materialidade e a autoria restaram comprovadas mediante auto de apreensão de folhas 16/17, auto de constatação de substância entorpecente de folha 19, boletim unificado de folhas 20/22 e depoimentos prestados por testemunhas em sede de inquérito e em juízo, sob o crivo do contraditório.

Deve-se ressaltar que, à folha 112, o apelado assinou o termo de compromisso que impunha contra ele as seguintes condições previstas pelo artigo 319, do Código de Processo Penal:

“1 - Comparecer perante a autoridade competente todas as vezes que intimado;

2 - Não frequentar bares, boates, prostíbulos e lugares congêneres, bem como locais de intenso uso e tráfico de drogas;

3 - Não portar arma de fogo ou drogas;

4 - Não fazer uso de bebidas alcoólicas e drogas em locais públicos;

5 - Recolher-se ao seu domicílio no período noturno, após as 23 horas, finais de semana e feriados;

6 - Não mudar de endereço sem comunicar à autoridade competente e manter o endereço sempre atualizado;

7 - Proibição de se ausentar dessa comarca/cidade sem autorização judicial, por mais de 8 (oito) dias;

8 - Comparecimento bimestral em juízo para justificar suas atividades;

9 - Juntar em 05 (cinco) dias comprovante de endereço atualizado.”

Deve-se pontuar, também, que o mesmo termo advertia o apelado sobre a revogação de sua liberdade como consequência do descumprimento de qualquer das condições supracitadas.

Porém, mesmo ciente de seu compromisso, constatou-se que o recorrido se encontra em local incerto e não sabido, negando-se, inclusive, a fornecer o endereço em que se encontra residindo atualmente.

Acerca de tal fato, imprescindível extrair dos autos o que foi dito pelo oficial de justiça Vilson Nedes (folha 171):

“[...] Logo em seguida, em contato telefônico com o Réu (9.9657-2715), este informou que está residindo atualmente no interior da localidade do Farias, Linhares/ES; porém o mesmo não iria informar o seu atual endereço e que no dia e horário da audiência, irá comparecer, pois já estava ciente da audiência [...]”

Posteriormente, na audiência supracitada, constatou-se a ausência do apelado, motivo pelo qual foi pugnada pelo
Parquet
a sua revelia, o que fora acolhido pelo Magistrado.

Nota-se, portanto, que o apelado
mudou de residência sem informar a autoridade judiciária; se negou a fornecer o novo endereço para recebimento de comunicação dos atos judiciais, permaneceu em local desconhecido e não compareceu a audiência de instrução e julgamento da qual tinha ciência de sua realização, demonstrando que medidas menos gravosas se mostrou insuficiente.

Assim, nota-se que, presente o
fummus comissi delict
consubstanciado na sentença condenatória irrecorrível, ao descumprir uma série de condições de seu compromisso firmado, Juliano buscou, claramente, impedir a
aplicação da lei penal
, circunstância essa que é abarcada pelo artigo 312, caput, do Código de Processo Penal como suficiente para a decretação da prisão preventiva.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a custódia preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. [...]” (AgRg no RHC n. 169.877/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Por fim, registro que "
Segundo a orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da segregação provisória e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime, salvo se houver prisão por outro motivo."
(AgRg no RHC n. 124.310/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 4/8/2020.)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO,
negando-lhe o direito de aguardar o trâmite em liberdade e, consequentemente decretar a sua prisão preventiva, devendo ser expedido o respectivo mandado com prazo de validade até 17/07/2030.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.